Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703022-24.2021.8.07.0000 REQUERENTE: VICTOR BARBOSA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Petição Criminal interposta pelo próprio requerente, alegando constrangimento ilegal por ter que resgatar tempo maior de sua reprimenda para progredir de regime. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 23386063). A douta Defensoria Pública (ID 24179099) informou que o requerente cumpre pena no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves/MG, desde 20-setembro-2018, pelo delito previsto no artigo 214 do Código Penal, a uma pena de doze anos de reclusão. Acrescentou que em consulta ao SEEU, localizou a execução 0962615-62.2018.8.13.0024, que tramita na comarca de Ribeirão das Neves. Assim, qualquer pedido relativo à execução deve ser dirigido à Vara de Execução da referida comarca. Por fim, afirmou que apesar do direcionamento equivocado, consta nos autos da execução ofício encaminhando a carta do sentenciado ao juízo responsável pela execução da pena, bem como à Defensoria Pública local. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator